Tribunal: TJDFT
Processo: 0749038-31.2024.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0749038-31.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: BERNADETH MARA RODRIGUES SANTOS DECISÃO DISTRITO FEDERAL interpôs agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, da r. decisão (id. 172119528, autos originários), integrada pela que rejeitou os embargos de declaração (id. 205281621, autos originários), na execução fiscal movida contra BERNADETH MARA RODRIGUES SANTOS, que indeferiu a penhora dos direitos possessórios da executada sobre imóvel e fixou o termo inicial de suspensão do processo, in verbis: “Trata-se de execução fiscal na qual se busca patrimônio do devedor para satisfação do crédito da Fazenda Pública do Distrito Federal. O exequente formulou pedido de penhora de direitos possessórios sobre bem imóvel É o breve relatório. DECIDO. Além de o exequente não ter apresentado qualquer documento que pudesse comprovar a titularidade dos direitos reais relativos ao imóvel sobre o qual se penhorariam os direitos possessórios, a prática neste Juízo especializado tem demonstrado que os custos e a dificuldade na concretização dessa espécie de penhora revelam a inocuidade da medida para a execução, na qual se busca, por meio dos princípios da efetividade e utilidade, alcançar um resultado útil. Ante o exposto, INDEFIRO o pleito fazendário. Registre-se que o prazo de 1 (um) ano de suspensão da execução tem início na data em que a Fazenda Pública teve ciência, pela primeira vez, da inexistência de bens penhoráveis, ou seja 22.02.2019 (ID 420161171, p. 22), e, findo o prazo suspensivo, que se inicia o respectivo prazo prescricional, com fundamento no art. 40, §§ 2o e 4o, da Lei no 6.830/80, e no entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recurso especial afetado como representativo de controvérsia repetitiva (RESP 1.340.553/RS). Preclusa esta decisão, a Secretaria deverá movimentar os autos para a tarefa arquivamento pelo art. 40 da LEF, observando o marco temporal anteriormente mencionado. Havendo requerimento, venham os autos conclusos. Intime-se.” “Trata-se de embargos de declaração opostos contra a decisão de ID 172119528, por meio do qual o Embargante se insurge alegando presentes os vícios do art. 1.022 do CPC. É o breve relatório. DECIDO. Recebo os embargos, porque presentes os requisitos de sua admissibilidade. No mérito, não assiste razão à parte Embargante. Nos moldes do artigo 1.022 do CPC, os embargos de declaração se prestam a sanar obscuridade, contradição ou omissão do julgado, ou ainda corrigir erro material do ato. Não se prestam, portanto, à modificação da decisão embargada para adequá-la ao seu particular entendimento, como pretende o Embargante no caso em tela, donde se conclui o manejo de recurso inadequado. A decisão embargada considerou o início do prazo prescricional intercorrente com base em entendimento repetitivo do STJ que consignou o seguinte: “No primeiro momento em que constatada a não localização do devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 40, caput, da LEF”. (REsp n. 1.340.553/RS, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 12/9/2018, DJe de 16/10/2018.) Além disso, o item 2 do acórdão dos embargos de declaração do referido repetitivo esclareceu ainda mais o tema ao registrar que: “De elucidar que a ‘não localização do devedor’ e a ‘não localização dos bens’ poderão ser constatadas por quaisquer dos meios válidos admitidos pela lei processual (v.g. art. 8o, da LEF). A Lei de Execuções Fiscais não faz qualquer discriminação a respeito do meio pelo qual as hipóteses de ‘não localização’ são constatadas, nem o repetitivo julgado”. Portanto, a ciência da tentativa infrutífera de penhora eletrônica de ativos financeiros via Sisbajud é meio idôneo apto a iniciar o prazo de suspensão previsto no art. 40, caput, da LEF. Ante o exposto, CONHEÇO dos embargos de declaração para REJEITÁ-LOS, pelo que mantenho incólume o ato judicial embargado. Intime-se.” Para concessão da antecipação da tutela recursal, deve ficar comprovado, concomitantemente, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo, arts. 1.019, inc. I, e 300, caput, do CPC. Tratando-se de imóvel em condomínio irregular, a penhora não recai sobre a propriedade do bem, mas sobre os direitos possessórios do devedor. Assim, tal penhora é admitida, pois esse direito possui expressão econômica e é apto à satisfação da dívida exequenda, observado o disposto no art. 835, inc. XIII, do CPC. No âmbito do Distrito Federal, muitos imóveis não possuem registro devido à sua situação irregular, no entanto, os direitos possessórios sobre esses bens possuem valor econômico, o qual inclusive é estimado pelo Fisco Distrital na cobrança do IPTU. É majoritária a jurisprudência deste Tribunal quanto a ser admissível a penhora sobre os direitos possessórios de imóvel situado em condomínio irregular. Confiram-se: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. DÉBITO TRIBUTÁRIO. IMPOSTO PREDIAL TERRITORIAL URBANO - IPTU. INADIMPLEMENTO. PENHORA DOS DIREITOS POSSESSÓRIOS SOBRE IMÓVEL IRREGULAR. POSSIBILIDADE. 1. É possível a penhora de direitos possessórios relativos a imóvel em situação irregular, pois a constrição não incidirá sobre o bem propriamente dito, mas sobre os direitos pessoais a ele relativos. Precedentes 2. A negociação de direitos possessórios de imóveis em áreas irregulares é uma realidade recorrente nesta Capital, e por possuir expressão econômica estão sujeitos à alienação, não sendo razoável inviabilizar a satisfação do crédito do Exequente impedindo atos de constrição sobre estes. 3. A execução se desenvolve no interesse do credor, e a suposta dificuldade de alienação não se revela fundamento hábil a infirmar a legitimidade do postulado 4. Agravo conhecido e provido.” (Acórdão 1933786, 07262797320248070000, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 9/10/2024, publicado no DJE: 24/10/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. DIREITOS POSSESSÓRIOS SOBRE IMÓVEL EM CONDOMÍNIO IRREGULAR. EXPRESSÃO ECONÔMICA (ART. 835, XIII, DO CPC). POSSIBILIDADE. 1. É assente na jurisprudência desta eg. Corte, assim, como, do col. STJ, ser possível a constrição dos direitos possessórios sobre imóvel localizado em área irregular, dada sua notória densidade econômica, tendo em vista que na sistemática processual vigente, prevalece a regra da penhorabilidade de todos os bens que compõem o patrimônio do devedor. Precedentes. 2. O pedido de penhora não reside sobre a propriedade imobiliária, titularizada pelo Poder Público, de sorte que a ordem constritiva não está fundada no artigo 835, inciso V, do CPC. De fato, trata-se de penhora de "outros direitos" da parte executada, nos moldes do artigo 835, inciso XIII, consubstanciado no direito possessório ou aquisitivos que exerce sobre bem imóvel, de caráter pessoal e que, dotado de valor econômico, pode ser penhorado para a satisfação da dívida do seu titular. 3. Recurso provido.” (Acórdão 1848869, 07054394220248070000, Relator(a): ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 17/4/2024, publicado no DJE: 2/5/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA DE DIREITOS AQUISITIVOS SOBRE BEM IMÓVEL. BEM LOCALIZADO EM ÁREA IRREGULAR. EFETIVA COMPROVAÇÃO DA POSSE. EXPRESSÃO ECONÔMICA DOS DIREITOS AQUISITIVOS. POSSIBILIDADE DA PENHORA. PREVISÃO LEGAL. ARTIGO 835, XIII, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A penhora é instituto do Direito Processual Civil por meio da qual é garantida a satisfação do crédito pela execução do patrimônio do devedor. 2. É possível a realização de penhora sobre os direitos aquisitivos de imóvel localizado em área irregular. Faz-se necessário, no entanto, juntar aos autos prova suficiente do direito real alegado pelo credor. Precedentes. 3. Os efeitos da penhora de direito aquisitivo recaem tão somente sobre a obrigação de valor economicamente apreciável. Considerando, então, que essa constrição não recairá sobre o bem em si, mas apenas sobre os direitos aquisitivos, torna-se irrelevante a discussão sobre a regularização da área na qual se localiza o bem imóvel. 4. Agravo de Instrumento conhecido e provido.” (Acórdão 1934425, 07251442620248070000, Relator(a): EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 15/10/2024, publicado no DJE: 25/10/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA. DIREITOS AQUISITIVOS. IMÓVEL. IRREGULAR. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. 1. É possível a penhora dos direitos aquisitivos de imóvel irregular, ante a expressividade econômica destes direitos, conforme se depreende do artigo 789 do CPC. 2. A realidade fundiária do Distrito Federal é peculiar, existindo imóveis de elevado valor econômico não regularizados no Registro de Imóveis, mas que possuem cadastro na Secretaria da Fazenda, para cobrança de IPTU. 3. Impende ressaltar que a execução se desenvolve no interesse do credor, não bastando a suposta dificuldade de alienação para indeferimento da penhora. 4. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada.” (Acórdão 1897325, 07201808720248070000, Relator(a): ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 24/7/2024, publicado no DJE: 9/8/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada) Na execução em exame, o imóvel indicado pelo agravante-exequente, situado no Condomínio Mini Chácaras Lago Sul, Qd 08, Cj 4, Lt 30 (inscrição 50161741), é o que originou a dívida executada (id. 42016171, pág. 6, autos originários), e o Sitaf colacionado, referente ao bem (id. 140939308, autos originários) está em nome da agravada-executada. Assim, está configurada a probabilidade do direito. O perigo iminente de dano também está configurado, ante o transcurso considerável do prazo da prescrição intercorrente. Por fim, em relação ao termo inicial da suspensão do processo, não há probabilidade do direito, pois, consoante tese fixada no Tema 566/STJ, o prazo de suspensão de um ano previsto no art. 40 da Lei de Execuções Fiscais iniciou-se na execução fiscal quando a Fazenda Pública teve ciência da tentativa frustrada de localização de bens do executado pela pesquisa Sisbajud, tal como assentado na r. decisão agravada. Isso posto, concedo parcialmente a antecipação da tutela recursal para deferir a penhora dos direitos possessórios da executada sobre o imóvel situado no Condomínio Mini Chácaras Lago Sul, Qd 08, Cj 4, Lt 30. Dispensada a intimação da agravada-executada que, citada, não constituiu Advogado nos autos. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau. Publique-se. Brasília - DF, 19 de novembro de 2024 VERA ANDRIGHI Desembargadora